Tribunal: TJMT
Processo: 1019226-24.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019226-24.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIMAR DEL CASTANHEL CASTELLO - CPF: 019.425.771-17 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1019226-24.2019.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Embargante(s): JOSIMAR DEL CASTANHEL CASTELLO

Embargado(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROFISSIONAL DA SAÚDE – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – PLEITO DE REENQUADRAMENTO DE CLASSE E NÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM PROVA DOS AUTOS – TESE DE REQUERIMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR – FATO DEVIDAMENTE APRECIADO EM SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO À PROGRESSÃO PRETENDIDA – VOTO FUNDAMENTADO – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados, e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que julgou improcedente o pleito de progressão retroativa.

Alegou a parte Embargante que o voto e acórdão são contraditórios porque contrários às provas dos autos, uma vez que desconsiderou o requerimento formulado na data de 18/11/2016.

Alegou que o requerimento fora efetuado na vigência da lei anterior, de modo que naquele momento fazia jus à progressão para a classe D.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para modificar o voto e acórdão proferidos a fim de sanar os vícios apontados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas inclusive com a justificativa de que o magistrado de origem considerou que no momento do pedido administrativo a parte promovente fazia jus à progressão para a classe B. Portanto, não há omissão ou contradição, pois houve consideração do pedido administrativo formulado na vigência da lei anterior. O que se negou foi o direito pretendido para a classe D, não se admitindo revolvimento das provas e teses.

Cito trecho do voto proferido por esta magistrada, que bem transcreveu os fundamentos utilizados na sentença, que foram mantidos por seus próprios fundamentos:

No caso, verifica-se que a parte autora, à época do requerimento administrativo, possuía o direito ao enquadramento para classe B, o que fora reconhecido pelo próprio reclamado em sua defesa.

A análise efetuada pela autora não levou em consideração o interstício imposto pela legislação, que prevê um interstício de 03 anos entre uma classe e outra para elevação da Classes (art. 32, I da Lei Complementar n. 3.507/2010).

Portanto, houve a devida consideração do pedido administrativo. O que não está caracterizado é o direito à progressão na classe pretendida, tanto que o magistrado de origem reconheceu o direito à progressão, tal como dispositivo que cito:

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para determinar o reenquadramento da demandante para a Classe B, no prazo de 15 dias, e condenar o demandado ao pagamento das diferenças salarias, entre as Classes A e B, referente ao período compreendido entre 16/05/2019 até a efetiva implementação do reenquadramento.

O que não é possível de ser reconhecido é a supressão de classes, sendo necessário respeitar o interstício entre uma classe e outra, tal como decidido.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022